Tribunal: TJES
Processo: 5006398-10.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006398-10.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VITOR RAMALHO FERREIRA
COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006398-10.2022.8.08.0000

PACIENTE: VITOR RAMALHO FERREIRA

COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VITOR RAMALHO FERREIRA

, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS, nos autos do Processo tombado sob nº
0001362-282022.8.08.0047
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta o impetrante que a prisão preventiva do paciente fora mantida, mediante fundamentação inidônea, porquanto não foram apresentados elementos concretos a embasar a prisão preventiva. Além disso, ressalta que o paciente é primário, e possui outras condições subjetivas favoráveis.

À vista disso, requereu a imediata revogação da prisão preventiva decretada, com a imposição de medidas cautelares, caso entenda necessário, e, no mérito, a confirmação da tutela.

A liminar fora indeferida no Id. 2992661.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 3012645.

Parecer emitido pela D. Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen no Id. 3020472, por meio do qual manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 3 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006398-10.2022.8.08.0000

PACIENTE: VITOR RAMALHO FERREIRA

COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VITOR RAMALHO FERREIRA

, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS, nos autos do Processo tombado sob nº
0001362-282022.8.08.0047
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06.

De acordo com os documentos anexados aos autos, no dia 19 de maio de 2022, policiais militares receberam informações de moradores que estavam insatisfeitos com a traficância existente na Rua 21, razão pela qual para lá se dirigiram e se depararam com o paciente e outro indivíduo, Carlos Magno, os quais, ao visualizarem a aproximação da polícia, correram, tendo o corréu lançado uma sacola para o interior de um imóvel. O objeto lançado fora recuperado pela polícia e se tratava de uma sacola contendo várias buchas de maconha. No interior da residência ainda fora localizada uma arma de fogo calibre .32, carregada com 5 (cinco) munições intactas.

Nesse contexto, o MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, acolhendo o pedido do Ministério Público que fundamentou a necessidade da prisão diante da apreensão de arma de fogo na residência do apelante e histórico de traficância.

Recentemente, em
21.
6.
202
2
, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus enfatizou a permanência dos fundamentos que legitimaram o decreto originário da prisão preventiva, ressaltando “
a necessidade de sua prisão para garantir a ordem pública, pois há risco de reiteração delitiva, haja vista, relatos de moradores de que é intensa a traficância na região, e a intensa movimentação de usuários causam desconforto aos que ali residem
.”

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se
cabível
na espécie, visto que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.
Ademais, o impetrante não questiona a existência de indícios de autoria, os quais devem ser considerados existentes, diante do oferecimento de denúncia nos autos originários, bem como da própria narrativa do paciente que assumiu a propriedade das drogas encontradas.

Quanto ao
periculum libertatis
, resta evidenciado em razão do paciente estar envolvido em delito que apresentou circunstâncias concretas graves. Afinal, o paciente utilizava a sua residência para praticar tráfico de drogas, na qual havia uma arma de fogo. Além disso, moradores do local relataram a intensa traficância que ocorria na Rua onde se localizava a residência do paciente, a revelar que existe uma rede de traficantes no local que precisa ser desmantelada.

Também constato que medidas cautelares diversas da prisão não seriam
adequadas
para acautelar a ordem pública e obstar a reiteração delitiva, porquanto, em liberdade, o paciente retornará para o mesmo ambiente onde realizava a mercancia de substâncias ilícitas (sua casa). Inclusive, no momento da prisão em flagrante, os policiais militares localizaram na residência do paciente um menor de idade que confessou ter ido ao local para comprar drogas (vide. Id. 2955483 – Depoimento do Policial Militar Josenildo Santos Apolinário).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006398-10.2022.8.08.0000

PACIENTE: VITOR RAMALHO FERREIRA

COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade em concreto da conduta é fundamento idôneo para legitimar a prisão preventiva.

2. Hipótese na qual o paciente utilizava a sua residência para praticar tráfico de drogas, onde havia uma arma de fogo. Além disso, moradores do local relataram a intensa traficância que ocorria na Rua onde se localizava a residência do paciente, a revelar que existe uma rede de traficantes no local que precisa ser desmantelada. Não bastasse, no momento da prisão em flagrante, os policiais militares localizaram na residência do paciente um menor de idade que confessou ter ido ao local para comprar drogas.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.